Tribunal: TJDFT
Processo: 0742391-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742391-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Nelson Barreira Borges Embargados: Cartão BRB S/A BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Nelson Barreira Borges contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 69745729). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator